Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711866-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G JORDAO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G JORDÃO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão de ID 227350714 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que adquiriu veículo automotor híbrido; que a Lei n. 7.591/2024 alterou critérios para concessão da isenção de IPVA; que a exigência de tributo viola o princípio da anterioridade nonagesimal; que houve violação ao princípio da isonomia na diferenciação entre veículos adquiridos dentro e fora do Distrito Federal; que a isenção foi concedida por prazo certo e sob condição determinada; que a revogação de um benefício fiscal se equipara à majoração da carga tributária. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da cobrança do IPVA ano 2025 referente ao veículo descrito, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70250463). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Inicialmente, imperioso consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a revogação ou restrição de benefício fiscal, que configure majoração indireta de tributo, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.” (RE 1437354 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2025 PUBLIC 21-03-2025). Na hipótese, a Lei Distrital n. 7.591/2024, publicada em 4/12/2024, alterou a redação da Lei Distrital n. 6.466/20219, para limitar a isenção tributária incidente sobre veículos automotores movidos a moto elétrico, inclusive os híbridos a veículos adquiridos em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. Ou seja, em tese, houve majoração do tributo, justificando a incidência da garantia constitucional. Ocorre que, especificamente em relação ao IPVA, a Constituição Federal, em seu artigo 150, III, §1o, excepciona a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao tributo. Dessa forma, se a legislação tributária poderia alterar a base de cálculo do imposto, ainda que resulte em majoração, sem observar o prazo de 90 dias, não há óbice à criação de requisitos específicos para fruição de benefício fiscal em relação ao mesmo imposto. Em decisões monocráticas recentes (AI 0705641-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; AI 0700319-47.2025.8.07.9000, Rel. Antonio Fernandes da Luz), reconheceu-se que prescindibilidade de sujeição do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesimal afasta a necessidade de observância do prazo para incidência da Lei Distrital n. 7.591/2024. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora